Tribunal: TJMT
Processo: 1047126-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047126-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (APELADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDENCIA DA AÇÃO E PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO -

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO - MAJORAÇÃO DO ORÇAMENTO APÓS NOVO DIAGNÓSTICO – OPÇÃO DO CLIENTE EM PROMOVER OS REPAROS EM OUTRA EMPRESA – RETENÇÃO DO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA ATÉ O PAGAMENTO PELO SERVIÇO

– IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE RESTITUIR MANTIDO – RECONVENÇÃO – DANO MATERIAL - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO E DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1628385 ES).

A condenação imposta na reconvenção deve ser atualizada com juros de mora de 1% a partir da citação válida e a correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Uma vez verificado que é irrisório o valor da causa e o da condenação na reconvenção, necessária a reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

GALAXIE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e DANIEL PAULO MAIA
contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA e ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
, que assim
julgou

procedente em parte a lide principal
para: “
para confirmar a tutela de urgência no que tange a obrigação de fazer BMW 320i, SPORT PG, 2.0, 16v, ano/modelo 2017/2017, Placa: GDC-4458, em prol do possuidor e proprietário do bem móvel. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.
Ainda,
julgou procedente a reconvenção
para:

“
para condenar a empresa Reconvinda ao pagamento para a parte Reconvinte de R$ 3.623,81 (três mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso.

Condenou a parte reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

A apelante GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e seu advogado DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, por meio do recurso de Id. 173096408, insurgem-se contra a sentença, onde a primeira recorrida aponta que o apelado ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
“é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda, na medida em que o veículo objeto da presente demanda é de propriedade exclusiva da Coautora SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA, em nome de quem foram abertas as Ordens de Serviços”
– sic.

Além disso, aduz que
“
jamais houve qualquer resistência ou condição imposta pela Concessionária à retirada do veículo pelo proprietário, a qual efetivamente ocorreu em 12.11.2019, conforme ordem de serviço trazida aos autos em ID no 26720300.

Sendo assim, no que tange ao pedido de obrigação de fazer, tem-se que na referida data restou integralmente satisfeita a pretensão autoral, o que, por conseguinte, implicou na perda superveniente do objeto em relação a tal pleito” – sic.

Conclui, então, que
“
uma vez que esta Concessionária jamais se opôs ao cumprimento da obrigação de fazer (retirada do veículo), não oferecendo qualquer
resistência à pretensão da parte Apelada, que não demonstrou no feito a existência de negativa por parte da Concessionária (ônus que lhe competia), tem-se que o ônus sucumbencial deve ser integralmente suportado pelos Apelados, em razão do princípio da causalidade – sobretudo considerando que, conforme esclarecido acima, o outro pedido formulado, de indenização por danos materiais, foi julgado improcedente”
– sic.

Aponta a necessidade de reforma quanto à atualização dos juros e correção monetária imposta na reconvenção, uma vez que na sentença consta a incidência de ambos a partir do desembolso, sendo que
“
não houve qualquer pagamento (desembolso) por parte da Reconvinda com relação aos serviços realizados, de modo que não tendo sido realizado o pagamento devido, não há como os consectários legais incidirem a partir do desembolso, na medida em que não houve o desembolso de qualquer quantia”- sic.

Sustenta que
“o automóvel objeto da controvérsia, na verdade, é fruto de um LEILÃO, no qual foi classificado na PIOR CATEGORIA (“D”), com SUSPEITA DE SINISTRO, conforme comprovante de ID no 60691466. Não bastasse isso, Excelências, a sra. MAÍRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO ajuizou ação em desfavor dos Apelados (1020036-76.2019.8.11.0041), aduzindo ter sofrido danos quando da COMPRA E VENDA DO AUTOMÓVEL objeto da presente demanda em razão dos vícios existentes no veículo, o que inclusive levou ao desfazimento do contrato realizado entre as partes em março de 2019, isto é, POUCO ANTES de o veículo ter sido levado até esta Concessionária Apelante” (sic).

Assim, por entender que já tinham ciência de todas as avarias existentes no veículo quando encaminharam o veículo à Concessionária e que omitiram tais fatos o tempo todo, inclusive em Juízo, requer a aplicação das penalidades da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, III e V do CPC/15.

Lado outro, o causídico pontua que
“os honorários advocatícios, tal como arbitrados na r. sentença embargada, isto é, em 10% (dez por cento) do valor da condenação da reconvenção, qual seja, R$ 3.623,81 (três mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), implicam em fixação inferior a um terço do salário mínimo, correspondendo a cerca de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), quantia notadamente irrisório”,
de modo que pugnam pela fixação por apreciação equitativa, pois, mesmo que o percentual suba para 20%, alcançaria a monta de 720,00 (setecentos e vinte reais), sendo ainda insuficiente para remunerar o trabalho do advogado.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no Id. 173096411, onde SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA refuta as razões de recurso, ao fundamento de que foi a requerida, ora apelante, quem deu causa à instauração da demanda, de modo que a sentença deve ser mantida e o recurso desprovido, afastando-se qualquer possibilidade de litigância de má-fé.

Sem contrarrazões de

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA. – EPP e

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
ajuizaram a presente
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais (lucros cessantes) com pedido de tutela provisória de urgência
em face de
GALAXIE COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA.
, aduzindo, em síntese, que são legítimos possuidores do veículo BMW 320i, Sport PG, 2.0, 16v, 2017/2017, placa GDC-4458, o qual apresentou problemas mecânicos e foi encaminhado à concessionaria, ora apelante, a fim de aferir as suas condições, sendo apresentado orçamento inicial de R$ 11.600,00, em 03/04/2019, o qual, depois de aberto o motor, saltou para

R$147.856,84, em 06/05/2019, o que o levou a optar em realizar os serviços em outra oficina.

Todavia, aduziram que foram impedidos de retirar o veículo, eis que condicionado ao pagamento de R$ 2.100,00, alusivo ao serviço denominado de “diagnóstico”, com o qual não concordaram, motivando-os à notificarem a requerida, ora apelante, para que procedesse

a devolução de forma amigável, o que não aconteceu e, portando, ensejando o ajuizamento da demanda.

Pediram ao final a concessão de tutela de urgência para que a requerida consertasse o veículo BMW 320i, Sport PG, 2.0, 16v, 2017/2017, placa GDC-4458, pelo valor do orçamento originário e/ou devolva-o, no estado em que se encontra, no prazo de 24 horas. No mérito, a confirmação da medida liminar e a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 8.297,33.

A tutela de urgência foi deferida “
para determinar à ré que proceda a devolução do automóvel, no estado em que lhe foi entregue, aos autores, no prazo razoável de 48 horas, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”,
cuja decisão foi mantida por meio do RAI N. 1017501-06.2019.811.0000, conforme acórdão de id. 173096385.

Em defesa, a requerida, ora apelante, apontou a ilegitimidade ativa do Sr. Alexssandro, bem como a perda do objeto ante a entrega do veículo. Já no mérito, sustentou a ausência do dever de indenizar por lucros cessantes, trazendo fotos do veículo para comprovar que o veículo possuía condições de uso. Apresentou reconvenção pugnado pela cobrança de R$ 3.278,96 (três mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), concernente às peças, fluídos e óleos, que foram utilizados no veículo, conforme Ordem de Serviço no 22.309.

Depois, informou que o carro foi adquirido pelos autores em leilão extrajudicial, mediante categoria D, qual seja, com suspeita de sinistro, sugerindo que a parte autora já tinha conhecimento acerca do estado dele.

Ato contínuo, adveio a sentença rejeitando as preliminares suscitadas, e dando parcial procedência aos pedidos da ação principal e total procedência do pleito reconvencional.

Pois bem.

Quanto à ilegitimidade do autor ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, a magistrada de primeiro grau afastou a tese ao argumento de que ele é o proprietário do veículo, conforme se denota da sentença homologatória proferida em autos diversos, de n. 1020036-76.20198.811.0041, cuja conclusão não merece reparo algum.

Isso porque, conforme CRV – Certificado de Registro de Veículo acostado no Id. 173096324 e Extrato do DETRAN de Id. 173096322, denota-se que a autora SAL Locadora de Veículos o vendeu para Maíra Carla Rodrigues em 11/09/2019, a qual, posteriormente alienou a

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO em 04/10/2019.

Além disso, verifica-se que a inicial, protocolada em 18/10/2019, embasou-se na Ordem de Serviço emitida pela requerida, ora apelante, em favor da Locadora SAL, eis que os fatos ocorreram 06/05/2019.

Portanto, o autor ALEXSSANDRO é legítimo para figurar no polo ativo da demanda.

Quanto à eventual perda do objeto alegada pela apelante, no sentido de que cumpriu espontaneamente a medida, eis que deixou o veículo à disposição da parte autora, os autos revelam que tal obrigação somente foi cumprida depois que ultimada a medida liminar.

É que, apesar de verificar as inúmeras avarias depois que abriu o motor do carro, o que justifica o salto do orçamento de R$ 11.600,00,

para R$147.856,84, a requerida não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Ao contrário, ao que se verifica das provas que instruem os autos é que a liberação do veículo, após a discordância da parte autora em relação ao valor para o conserto, restou condicionado ao pagamento pelo trabalho desempenhado pela mecânica para estimar o serviço a ser realizado, no valor de R$ 2.100,00 a título de ordem de diagnóstico.

Isso porque, o documento acostado no Id.

173096364 comprova a retirada do automóvel da requerida em 12/11/2019, enquanto a certidão de cumprimento do mandado de citação e intimação da medida liminar se deu em 08/11/2019.

Ademais, denota-se que da notificação extrajudicial aventada pela parte autora, ora apelada, em 06/09/2019 (id. 173096319), a apelante sequer ofertou contranotificação a fim de informar que o veículo estaria à sua disposição. Ou seja, não há falar em perda do objeto, uma vez que a obrigação somente foi cumprida depois de ordenada a restituição do bem de propriedade da ora apelada.

Portanto, como a requerida teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por liberalidade da proprietária, que anuiu com a realização de um novo orçamento depois de aberto o motor, evidente que a retenção do veículo até o pagamento dos custos por tal serviço se mostra abusiva.

A propósito, em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO.
REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM.
1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória. 2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie. 4.
Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação. 5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem
. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1628385 ES 2016/0006764-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO DA FAZENDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – RETENÇÃO DO MÓVEL PELA OFICINA – CONDICIONADO AO PAGAMENTO – INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência do pagamento pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços.
Recurso Provido.”
(TJ-MT 10005798420198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2021)

Nesse passo, o fato de a apelada conhecer ou não da procedência do veículo (sinistrado) em nada altera o ato ilegal praticado pela ora apelante em retê-lo, de modo que não se aplica a penalidade por deslealdade processual como pretendido nas razões de recurso.

No que diz respeito à forma de atualização estabelecida na reconvenção, onde a sentença obriga a empresa Reconvinda ao pagamento para a parte Reconvinte de R$ 3.623,81 (três mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) a título de dano material corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, razão assiste à apelante.

Isso porque, de fato não há qualquer pagamento efetuado pela parte contrária, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação válida e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Eis a jurisprudência deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
– DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo”.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Quanto à verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, verifica-se que a remuneração do causídico alcança a importância de R$362,38 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

O Tema 1.076 do STJ, apenas admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, o valor da condenação é o mesmo dado à causa da reconvenção, de modo que se utilizados como parâmetros para estabelecer os honorários de sucumbência nos moldes do §2o do artigo 85 do CPC, qual seja, entre 10% a 20%, a verba ainda permanecerá irrisória.

Portanto, cabível a aplicação da regra prevista no § 8o, do art. 85 do CPC/2015, a fim de fixar a verba de sucumbência em R$1.000,00 (mil reais).

Eis os precedentes desta Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE VALOR DA CAUSA É IRRISÓRIO, E QUE OS HONORÁRIOS DEVERIAM SEREM FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. II - Assim, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, necessária à reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”
(TJ-MT 10223450220218110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, § 8o DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8o do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10104503020188110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tão somente estabelecer que a condenação imposta na reconvenção seja atualizada com juros de mora de 1% a partir da citação válida e a correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT), bem como fixar a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023